Tribunal: TJMT
Processo: 1000333-96.2022.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000333-96.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANTONIA ESCOLASTICA DA SILVA ABREU - CPF: 003.285.651-21 (RECORRIDO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – No 1000333-96.2022.8.11.0028. – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ - MT.

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A.

RECORRIDO: ANTONIA ESCOLASTICA DA SILVA ABREU

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

CONSUMIDOR – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTOS INDEVIDOS DEBITADOS EM CONTA CORRENTE – REITERADAS TENTATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
VALOR INDENIZATÓRIO –
CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS –
REPETIÇÃO EM DOBRO – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54 DO E. STJ

–

PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
A prestação do serviço pelo banco recorrente foi deficiente, pois ficou evidenciado nos autos o descontos indevidos de parcelas referente a supostos serviços não contratados pela parte recorrida,
mesmo após
reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente
,
e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor).

2
.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

3
. Com relação ao pleito da recorrente, que visa à mudança do termo inicial dos juros, tenho que, merece ser rejeitado, isto porque, na condenação por danos morais, em casos de responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ.

4.
As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

5.
A sentença guerreada merece ser mantida,
nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT)
,
devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

6.
Recurso conhecido e desprovido. Condeno a parte recorrente, em honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022